Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707714-19.2024.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Edivar da Costa Araújo Júnior Evanir Lima Araújo Pereira Thiago Lima da Costa Araújo Embargados: Edivar da Costa Araújo Júnior Evanir Lima Araújo Pereira Thiago Lima da Costa Araújo D e s p a c h o Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos por Edivar da Costa Araújo Júnior (Id. 79160685), bem como, conjuntamente, por Evanir Lima Araújo Pereira e Thiago Lima da Costa Araújo (Id. 79160685) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo primeiro embargante (Id. 78751342). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator